Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o ilustre causídico que subscrevera o apelo manejado pelo autor, Dr. Jordão Português de Souza, OAB/DF no 32.537[1], não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato que o constituíra como patrono do apelante[2] encontra-se apócrifo. Destarte, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[3], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato, regularmente subscrito, do qual emergiram os poderes conferidos ao eminente firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 37599760. [2] - Procuração ID 37598953 (fl. 19). [3] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)